Tribunal: STF
Processo: Rcl 52949
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PASSÍVEL DE SUPERAÇÃO. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. TEMA 1.031/RG. POSSE INDÍGENA. TERRA OCUPADA TRADICIONALMENTE POR COMUNIDADE INDÍGENA. ARTIGO 231 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TUTELA PROVISÓRIA. TERMO FINAL. PANDEMIA. COVID-19. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Conforme o princípio pas de nulitté sans grief, é necessária a demonstração de prejuízo acerca das nulidades suscitadas, o que não ocorreu no caso em exame (RMS 28.490-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso).



    II – A demanda originária, ação de reintegração de posse de terras tradicionalmente ocupada por indígenas pendente de demarcação, encontra-se devidamente abrangida pelo Tema 1.031 da Repercussão Geral.



    III - Em casos de deferimento da suspensão nacional de processos nos termos do disposto no art. 1.035, § 5°, do CPC/2015, não se exige o esgotamento das instâncias ordinárias.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.